Tribunal: TJDFT
Processo: 0714094-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714094-22.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL CANDIDO DA SILVA, SARA SANTOS DA SILVA APELADO: ERNANE ANTONIO DE OLIVEIRA, MIRIAN SANTOS, GILSON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, GILSON COELHO DE MACEDO, ADRIANO PINHEIRO DA SILVA, ALBERTO ALYSSON GAMA SERRA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora